Tribunal: STF
Processo: RE 1332536
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 11, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. ENZALUTAMIDA. CÂNCER. CACON. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALTO CUSTO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. 
    1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer medicamento aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado.
    2. A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado, embora os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União.
    3. Alegação de alto custo do tratamento não é suficiente para afastar a responsabilidade dos entes públicos por seu fornecimento, quando demonstrada sua necessidade no caso concreto e, além disso, a impossibilidade de substituição por tratamentos alternativos disponíveis no sistema público.
    4. É incontroverso que o autor é portador de neoplasia maligna, de modo que necessita fazer tratamento médico com o uso do fármaco ENZALUTAMIDA 160mg, consoante laudo médico acostado aos autos.
    5. Redução da verba honorária para patamar iterativamente fixado por esta Câmara em demandas da mesma espécie.
    6. Ação julgada procedente na origem.
    APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL PARCIALMENTE PROVIDA. 
    APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 1).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 194; 196; e 198 da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 23, p. 16):
    “O deferimento de qualquer tratamento, produto ou medicamento, independente das listas previstas pelo Ministério da Saúde e do seu custo, cria um círculo vicioso, na medida em que o poder público fica impossibilitado de adquirir o já previsto, pois os recursos foram captados para uma destinação determinada pelo Judiciário. 
    (…)
    Cabe ressaltar que o Estado não tem função de execução em relação ao fornecimento do medicamento pleiteado no presente processo, já que, de acordo com a legislação do SUS, cada ente cumpre funções e competências específicas e articuladas entre si, caracterizando os três níveis de gestão. É impossível exigir que os Estados federados mantenham todos os tipos de tratamento médicos e medicamentos existentes. Por isso, a Constituição determina que se estabeleça um sistema único, hierarquizado e regionalizado.” 
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 23, p. 17):
    “(...) impor ao Estado o atendimento de toda e qualquer necessidade na área da saúde, independentemente da estruturação administrativa do SUS, implica sobrecarregá-lo, com consequências sobre todo o Sistema, tornando-o letra morta.”
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação (eDOC 27). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 13, p. 1):
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENZALUTAMIDA. NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA. CACON. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA Nº 793/STF. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE COM O DECIDIDO PELO PRETÓRIO EXCELSO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. É incontroverso que o autor é portador de neoplasia maligna de próstata, de modo que necessita fazer tratamento médico com o uso do fármaco ENZALUTAMIDA 160mg, consoante laudo médico acostado aos autos.
    2. Compreensão desta Câmara de que a repartição de competências no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado e o Município de Caxias do Sul devem fornecer o medicamento pleiteado, embora os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União.
    3. No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário nº 855.178 (RG) – Tema 793 –, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.
    4. Aresto deste Colegiado que se mostra afinado com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 793, devendo ser integralmente mantido.
    JULGAMENTO MANTIDO, PARA OS FINS DO ART. 1041 DO CPC.”
    Após, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso e determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 28).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 11, p. 6-7):
    “Trata-se, consequentemente, de obrigação de todos os entes da Federação a proteção à saúde do cidadão, nos termos do que preconiza o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal: 
    “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
    (...) 
    II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;” 
    (…)
    Nesse sentido, a Lei nº 8.080/90, que estabelece as diretrizes do Sistema Único de Saúde, reforça as regras constitucionais do art. 6º ao reconhecer expressamente que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (artigo 2º, caput). 
    Assim, não se justifica a negativa do tratamento por parte do Estado e do Município de Caxias do Sul. Nos termos da citada Lei nº 8.080/90, a repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão pela qual o Estado e o ente municipal devem responder na presente demanda pelo fornecimento do medicamento pleiteado, apesar dos Centros de Alta Complexidade em Oncologia serem mantidos pela União.”
    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
    Ademais, no que concerne ao fornecimento de medicamentos não inseridos na política pública do SUS, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 827.931-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.9.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente